Tribunal: CARF
Processo: 10680.910340/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910340/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.017 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE GUSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Não se permite modificar, após a apreciação do direito à compensação
(despacho decisório) a natureza do crédito

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausentes os conselheiros Rafael Taranto Malheiros e Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que não conheceu de
manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Declaração de Compensação
(Dcomp)
06957.56967.180914.1.3.04-2774
e
Pedido
de
Restituição
(PER)
18821.60867.180712.1.2.04-0246. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir
parcialmente o relatório da decisão recorrida:
Através do sistema PER/Dcomp, a contribuinte acima identificada apresentou
Declaração de Compensação (Dcomp) 06957.56967.180914.1.3.04-2774 e Pedido de
Restituição (PER) 18821.60867.180712.1.2.04-0246, conforme o Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910340/2013-15
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.017 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910340/2013-15

2. No Despacho Decisório, na fl. 28, excerto abaixo é informado que de um total de
crédito pleiteado de R$ 31.034,07, foram reconhecidos R$ 13.247,99, havendo
homologação parcial da Dcomp e não havendo valor a restituir para o PER. Também
consta do Despacho Decisório que o valor total do DARF originário do crédito
pleiteado era de R$ 20.298,33 de CSLL código de arrecadação 2484, período de
apuração 30/11/2011, vencimento em 30/12/2011 e com data de arrecadação de
29/12/2011. Por fim, é informado ainda que do valor total do DARF (R$ 20.298,33), R$
7.050,34 haviam sido alocados a débitos, restando o saldo disponível de R$ 13.247,99
utilizado na compensação.
(...)
3. Nos autos, consta o PER 18821.60867.180712.1.2.04-0246, fls. 30 a 32, no qual o
Valor Original do Crédito Inicial, o Crédito Original na Data da Transmissão e o Valor
do Pedido de Restituição tinham, cada um, o mesmo valor de R$ 13.247,99, sendo nesse
PER informado que o crédito teria origem no DARF de CSLL, código 2484, do período
de 30/11/2011, vencimento em 30/12/2011 e arrecadação em 29/12/2011, como já
mencionado.
4. Cientificada do Despacho Decisório em 21/03/2017, conforme fl. 29, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade nas fls. 09 a 11, em 19/04/2017, conforme
Termo de Solicitação de Juntada, fl. 07, na qual alega, em síntese, que:
4.1.
a homologação parcial da compensação declarada no PER/DCOMP
06957.56967.180914.1.3.4.2774 decorreu apenas de erro formal na indicação dos
créditos hábeis para consumação total da compensação declarada;
4.2. além do saldo residual de crédito remanescente do Pedido de Restituição
formalizado através do PER/DCOMP 18.821.60867.180712.1.2.04.0246, faltou indicar
os créditos formalizados através do PER/DCOMP 21652.91865.170205.1.2.04.0016,
com saldo a valor original de R$ 1.000,39, valorado na data do pagamento (18/01/2055)
e ainda o saldo credor no valor original de R$ 1.717,51 na data de 30/09/2009,
remanescente do Pedido de Restituição 19180.45661.250913.1.2.04.4423;
4.3. induvidoso que detinha e detém créditos suficientes para a compensação total dos
débitos não homologados, sendo o erro escusável, não prejudicial ao interesse público,
sanável;
4.4. “Demais disso, os Pedidos de Restituição cujos saldos remanescentes são versados
na precedência tiveram as compensações a ele vinculadas homologadas. O primeiro,
tacitamente pelo transcurso do qüinqüênio legal. O segundo, formalmente, mediante
Despacho Decisório”;
4.5. “tais valores residuais dos indébitos tributários estão maduros para restituição à
Administrada, podendo e devendo ser utilizados para quitação de eventuais pendências
junto à RFB, com fundamento nos artigos 73 e 74 da Lei 9.430/1996, do artigo 7o do
Decreto Lei 2.287/1986 e do Decreto n° 2.138/1.997”;
4.6. “Desse modo, quer pela correção de ofício do erro sanável — ... (que se pede e
requer) — ou mesmo pela compensação determinada nos precitados comandos legais,
certo é que os débitos em cobrança deverão ser extintos por força do comando expresso
no artigo 156, II do Código Tributário Nacional";
4.7. "Pelo exposto, pede-se e se requer que a presente Manifestação de Inconformidade
seja ... julgada procedente, com a correção de ofício do erro sanável e conseqüente
processamento e homologação da Compensação Pleiteada contra os créditos residuais
existentes
nos
PER/DCOMP
21652.91865.170205.1.2.04.0016
e
19180.45661.250913.1.2.04.4423”.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.017 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910340/2013-15

A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão 11-065.109 da 4a Turma da DRJ/REC, entendendo que não seriam as Delegacias da
Receita Federal de Julgamento as unidades da RFB aquelas que possuem a competência para
apreciar pedidos de retificação ou cancelamento de PER/Dcomp, mas são as unidades de origem
dos processos que emitem o Despacho Decisório, conforme se extrai do conteúdo dos arts. 286,
I, e 277, da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017 (Regimento Interno da RFB),
observando-se que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ – só tem
competência para apreciar litígios sobre os créditos e não pedidos de cancelamento de
Declaração, conforme art. 277 do mesmo Regimento..
Cientificado em 16/12/2019 (e-fl. 51), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 15/01/2020 (e-fl. 53), em que argui
- (preliminarmente, que) a manifestação de inconformidade foi apresentada à autoridade
preparadora no prazo legal, fundamentada por escrito e dirigida à autoridade competente
elegida pela norma de regência e a quem a Administrada fora intimada a apresentar
oposição contraditória ao Despacho Decisório;
- preenchendo assim todas as exigências para seu processamento e conhecimento nos
termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972 c/c artigo 74 da Lei 9.430/1996,
disciplinadores da matéria.
- razões de mérito.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de admissibilidade, dele
conheço.
No caso presente o que se pretendeu foi modificar, após a apreciação do direito
à compensação (despacho decisório) a natureza do crédito. Trata-se de outro pedido, e a
retificação nesta condição é vedada pela legislação.
Se há algum outro recolhimento indevido, cabe destacar que depois de proferida a
decisão administrativa não se admite a retificação da declaração de compensação, conforme disposto
no art. 77 da IN RFB n° 900, de 30/12/2008, in verbis:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.017 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910340/2013-15

Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital